Tribunal: STF
Processo: Rcl 59626
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 8.5.2023, por Marcio Elano Barroso de Sousa contra ato do juízo da Vara Única Criminal da comarca de Itapipoca/CE, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal ao restringir o acesso ao Processo n. 0201285-93.2023.8.06.0293.



    2. O reclamante afirma que, “[n]o caso dos presentes autos, o juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Itapipoca indeferiu o pedido de habilitação feita pela defesa no dia 20 de abril de 2023, com a justificativa que existem medidas sigilosas que não foram devidamente documentadas nos autos, de modo que o acesso por terceiro, ainda que seja advogado devidamente habilitado pelo réu, pode comprometer a eficiência da investigação em curso. Isso, por sua vez, impediu o sagrado direito que assiste a defesa, que é o acesso às provas já documentadas.



    Importante destacar que o reclamante está preso desde o dia 13 de abril de 2023 e até o presente momento não sabe os motivos pelos quais levaram a sua prisão preventiva, pois, repetimos, o reclamado negou acesso à defesa às provas já documentadas dos autos.



    O cabimento da Reclamação Constitucional, contra ato da Vara Única Criminal de Itapipoca que indeferiu habilitação aos autos da defesa, o pleno conhecimento dos atos de investigações já documentados à parte e ao seu advogado, é deveras evidente.



    No caso em tela, de modo reprovável e totalmente em desobediência do comando sumular desse.



    Todavia, todas as movimentações realizadas no processo devem ser comunicadas/atualizadas para conhecimento do Juízo, do Ministério Público e, consequentemente, para a defesa.



    Ocorre que isso não vem sendo realizado, pois a defesa até o presente momento não possui acesso aos autos, ainda que de forma parcial (provas já documentadas)”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) CONCESSÃO a medida LIMINAR, a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, com fundamento no Art. 989, II, do CPC;



    (…) NO MÉRITO, seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional para o fim de reconhecer a violação à Súmula Vinculante nº 14 do STF e consequentemente seja reconhecida a prisão ilegal do reclamante, bem como seja expedido o competente alvará de soltura para cessar a presente ilegalidade;



    (...) REQUER a CONFIRMAÇÃO da MEDIDA LIMINAR na decisão”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco nesta reclamação se o juízo da Vara Única Criminal da comarca de Itapipoca/CE teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. Ao prolatar o ato reclamado, o juízo da Vara Única Criminal da comarca de Itapipoca/CE afirmou:



    “Trata-se de Representação de Prisão Preventiva formulada pela Autoridade Policial na qual existem medidas sigilosas que ainda não foram devidamente documentadas nos autos, de modo que o acesso por terceiro, ainda que este seja advogado devidamente habilitado pelo réu, pode comprometer a eficiência da investigação em curso.



    Em casos como tais, o direito de acesso aos autos pelo advogado peticionante deve ser relativizado, aplicando-se a súmula vinculante 14 do STF (...).



    Portanto, a referida Súmula assegura o ‘acesso amplo’ aos ementos de prova já documentados no âmbito da investigação criminal, ressalvando, todavia, o sigilo interno em se tratando de diligências que ainda não foram realizadas ou que estão em andamento, sob pena de frustrar o êxito das investigações. No caso dos autos, há providências pendentes de cumprimento, que existe risco de prejuízo pelo acesso do defensor aos autos do processo.



    Assim, indefiro os pedidos de habilitação nos autos (...).



    Outrossim, abra-se vista ao Ministério Público para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias”.



    6. Não se demonstra, no caso, contrariedade à Súmula Vinculante 
n. 14 deste Supremo Tribunal.



    A defesa do reclamante pretende o acesso aos documentos do Processo n. 0201285-93.2023.8.06.0293. A autoridade reclamada demonstrou que o acesso a esse processo foi indeferido temporariamente em razão da pendência de diligências em andamento. Asseverou haver “providências pendentes de cumprimento, que existe risco de prejuízo pelo acesso do defensor aos autos do processo”.



    7. A análise do ato reclamado desfaz a alegação de que haveria ilicitude na conduta judicial questionada nesta reclamação, tendo sido apresentada fundamentação idônea para a restrição momentânea de acesso aos autos do Processo n. 0201285-93.2023.8.06.0293 na origem, considerada a pendência de diligências que poderiam ser frustradas.



    Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada III – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos feito pela defesa do investigado, até que as diligências em curso sejam concluídas. IV – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 50.685-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.3.2022).



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno na Reclamação. Súmula Vinculante 14. ADPFs 395 e 444. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se adéqua ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, tampouco contraria as ADPFs 395 e 444 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que existem diligências determinadas pelo Juízo que requerem sigilo para sua efetivação. 3. O acesso aos autos apenas foi restringido enquanto existiram diligências em andamento, o que não afronta a Súmula Vinculante nº 14. 
4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
5. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 32.661-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.12.2019).



    8. Para rever a conclusão apresentada no ato questionado e acolher a alegação do reclamante, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente e concluir pela não frustração das diligências em andamento com o acesso pretendido, com a necessidade de reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora